Tribunal: TJPA
Processo: 0004371-40.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ART. 33, DA LEI 11.343/2006 â PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS MULTA â ABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â ImprocedÃªncia. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relaÃ§Ã£o ao trÃ¡fico de drogas, pelo Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o, Laudos preliminar e definitivo, bem como pelos depoimentos testemunhais proferidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Ressalto, que no crime de trÃ¡fico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensÃ£o da droga tem grande valor probatÃ3rio. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO, NA FRAÃÃO MÃXIMA â ImprocedÃªncia. Magistrado justificou sua diminuiÃ§Ã£o em 1/6, em razÃ£o da natureza e quantidade da droga apreendida. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS â InocorrÃªncia. Pena fixada supera o quantum estabelecido pelo artigo 44, do CP. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos